Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-46.2016.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002281-46.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.280.816/0002-13 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

recurso de apelação – execução fiscal – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno doa autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra CM Comércio de Combustíveis Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte para o ato.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 132748368).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de CM Comércio de Combustíveis Ltda., visando o recebimento de R$ 11.452,50 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 201680).

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação do exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de penhora e apresentar cálculo atualizado do débito (id. 132748367 – pág. 43), contudo, a parte quedou-se inerte (id. 132748367 – pág. 44).

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC (id. 132748367 – pág. 46).

Irresignado, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte para o ato.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

In casu
, o MM. Juiz não determinou a intimação do exequente, ora apelante, para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias, em manifesta desobediência a norma legal alhures.

Sendo assim, com a devida vênia, a extinção do feito se mostra desacertada na espécie, uma vez que foi realizada antes da aplicação do quanto disposto no parágrafo primeiro, do art. 485, do CPC.

Não obstante, é cediço que, nos termos do art. 25, da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório, quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico.

Nesse norte, o art. 183, § 1o do CPC, assim também dispõe,
verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

À vista disso, reafirmo que o d. magistrado deveria ter intimado pessoalmente a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção por abandono da causa, nos moldes do art. 485, §1o c/c 183, §1o, ambos do CPC, o que definitivamente não ocorreu, dando azo a nulidade do
decisum
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
.”
(RAC n. 0000046-53.2007.8.11.0004, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.03.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA SUPERVINIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR A FALTAEM 05 (CINCO) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO NCPC.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de intimar a parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo a referida intimação pessoal, à medida que se impõe é a cassação da sentença proferida pelo Juízo de Origem
.

Recurso Provido, sentença anulada.”
(RAC n. 0022914-35.2012.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.04.2022 – negritei)

Dessa forma, com o devido respeito, o condutor do feito não andou bem na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023